Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726519-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLAUDIO VELOSO BARBOSA, ANTONIA DA COSTA ALMEIDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ação de rescisão contratual (compra de móveis planejados), deferiu tutela de urgência “para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato n. 123, firmado entre as partes em 31 de julho de 2023 e outras obrigações pecuniárias assumidas em razão dele (Id. 197196978), até o final do processo”, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 20.000,00. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) não participou do negócio jurídico firmado entre a parte autora e o os demais requeridos, portanto, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo mero agente financeiro; 2) embora as astreintes tenham o propósito de coagir o devedor a cumprir o preceito, não podem gerar ônus excessivo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua cassação, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante, pois não participou do negócio jurídico. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a rescisão do contrato em questão impacta diretamente no contrato coligado de empréstimo, pois este foi celebrado exatamente para que fosse possível a aquisição dos móveis planejados e o pagamento dos serviços de projeto, montagem e instalação, totalizando mais de R$ 100.000,00. Nesse sentido: “(...) “(...) 6. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, celebrado com a construtora, em decorrência da mora na entrega da unidade imobiliária, impacta diretamente o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira para a aquisição do imóvel. 7. A referida resolução permite atribuir ao vendedor - que recebeu o crédito do empréstimo, mas não entregou o imóvel ao comprador - a responsabilidade pela devolução dos valores recebidos da instituição financeira e pelo reembolso, ao comprador, dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. (...)” (Acórdão 1673664, 07001987320188070008, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Na compra e venda de automóveis, há, invariavelmente, contrato coligado de financiamento. A extinção - por vício do produto - do contrato de compra e venda afeta o contrato de empréstimo. O art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço. 2. O processo se encontra em fase prematura; a cognição do agravo de instrumento é limitada. De qualquer modo, o acervo probatório já indica a verossimilhança das alegações do agravante. O automóvel foi apreendido em razão de adulteração da documentação fornecida pelo vendedor. A impossibilidade do uso do veículo caracteriza sua impropriedade. 3. É razoável a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento até que se conclua a instrução probatória. De outro lado, não cabe, em cognição sumária, rescindir o contrato. As partes terão, na fase instrutória, oportunidade de discutir e comprovar os fatos alegados, para que se determine a legitimidade da compra do carro e seus reflexos no contrato conexo de financiamento. 4. Ademais, analisar essa questão por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1707675, 07375123820228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à multa, esta se destina exatamente a forçar o cumprimento da obrigação, de modo que não vislumbro a alegada abusividade que justifique sua redução, ao menos nesta fase processual. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator